Tribunal: TJDFT
Processo: 0728201-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728201-91.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDO: TERAPIA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, ROBERVAL PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, ROBSON PEREIRA DA SILVA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 35700305. Como dito no despacho de ID 34742287, o recurso especial interposto por EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME se encontra sobrestado em razão da afetação do REsp 1.822.033/PR (Tema 1.091), cujo julgamento de mérito pende de análise perante o Superior Tribunal de Justiça. Logo, em que pese a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.127 da lista de repetitivos do Supremo Tribunal Federal, a ausência de decisão sobre a controvérsia na Corte Superior, inviabiliza o prosseguimento dos autos. Assim, devolva-se o processo à COREC para que permaneça sobrestado até a publicação do acórdão proveniente do julgamento do REsp 1.822.033/PR (Tema 1.091). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019